Tribunal: TJSP
Processo: 2196844-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196844-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STANK
GAS BRASIL LTDA - ME, é agravado LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2196844-88.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Stank Gás Brasil Ltda. - ME
Agravada : Liquigás Distribuidora S/A
Voto no 13.912
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Pessoa jurídica. Comprovação da situação
financeira da requerente exigida conforme entendimento da
Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
prova idônea da alegada incapacidade financeira para arcar
com as custas e despesas processuais. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Fabiana Pereira Ragazzi, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu.
O recorrente sustenta que possui inúmeras
pendências financeiras, inclusive relacionadas a processo trabalhista, tudo
por culpa da recorrida, que não cumpriu com o contrato firmado entre as
partes. Menciona que ainda continua ativa, pois seus sócios não possuem
condições financeiras para encerrarem legalmente a empresa. Pede a
reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Contraminuta apresentada às fls. 81/91.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Como se sabe, o instituto da assistência judiciária
é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles
desfavorecidos financeiramente.
Quanto às pessoas físicas, o artigo 99, § 3o, do
novel Estatuto Processual especifica que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É verdade que esta presunção, contudo, não é
absoluta, podendo o Magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária,
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência da parte
postulante.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A declaração de pobreza, com o intuito de
obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de
presunção relativa, em que se admite prova em contrário.
Pode o magistrado, se tiver fundadas
razões, exigir que o declarante faça prova da
hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária
demonstre a inexistência do estado de miserabilidade".
(AgRg no AREsp 231.788/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. 27.2.2013).
Sabidamente, em relação à pessoa jurídica, ela
não se compraz ao benefício da concessão da justiça gratuita pela simples
declaração de hipossuficiência.
Deve comprovar a incapacidade de custear o
processo no momento da sua interposição.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula 481:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”
A referida Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça exige mais do que a mera presunção, senão a demonstração da
impossibilidade do custeio do processo, o que não logrou o agravante aqui
fazer.
Em que pese o sustentado pelo recorrente, os
documentos juntados aos autos não são suficientes à demonstração de sua
alegada hipossuficiência.
Embora
não
se
exclua
por
completo
a
possibilidade do deferimento do benefício às pessoas jurídicas, inclusive
diante da necessidade de preservação da garantia do amplo acesso à
Justiça, dado seu caráter excepcional, faz-se necessária a demonstração da
efetiva impossibilidade de custeio do processo.
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, não há como deferir o almejado benefício.
A respeito:
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita
Inadmissibilidade
Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo de
recuperação judicial Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oliveira, j. em 11/11/2016).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante
que não demonstrou condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Mario A. Silveira, j. em
05/06/2017).
Desta feita, deve-se manter a decisão agravada.
Diante desse contexto, determina-se à empresa
agravante que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a
quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.376
Agravo de Instrumento no 2196844-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: STANK GAS BRASIL LTDA - ME
Agravado: Liquigás Distribuidora S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pela agravante em sua
contestação apresentada nos autos subjacentes (fls. 113/116).
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se o decidido e determinando-se nova
apreciação da matéria após concessão, pelo juízo a quo, de oportunidade ao
agravante de comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
aÌ luz do artigo 99, § 2o, do CPC, seja para pessoa física ou para pessoa
jurídica, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar aÌ parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSAÞO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIC A - PESSOA JURIìDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder aÌ recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIC A PESSOA JURIìDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder aÌ parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIC A.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAC AÞO
DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NAÞO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange aÌ comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir aÌ agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NAÞO SE CONHECE do
recurso, anulando-se o decidido e determinando-se o retorno dos autos para
que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
131897AC
6
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
137D1DF5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196844-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.